Tribunal: STF
Processo: RHC 66900
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-11-08
Data de publicação: 1988-11-08

Ementa:
- HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APELAÇÃO EM
LIBERDADE.
I - NÃO SE PODE NEGAR 'SURSIS' AO ARGUMENTO DA REINCIDENCIA SE A
CONDENAÇÃO ANTERIOR FOI MERAMENTE PECUNIARIA.
II - APELAÇÃO EM LIBERDADE: TOPICO PREJUDICADO ANTE A NECESSIDADE
DE O MAGISTRADO MANIFESTAR-SE NOVAMENTE SOBRE O 'SURSIS'. DEVOLUÇÃO,
AO CONDENADO, DO PRAZO PARA APELAÇÃO.